Tribunal: TCU
Processo: 027.717/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim (peça 51), contra o Acórdão 8.930/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 36), relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim contra Acórdão 8930/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. corrigir, por inexatidão material, o subitem 9.3 do Acórdão 8930/2020-TCU-Segunda Câmara de modo que onde se lê "29/6/2007", leia-se "9/6/2007"; 9.3. dar ciência ao recorrente, à Secretaria Especial da Cultura, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo e demais interessados, a respeito do inteiro teor deste Acórdão, informando-os que ele, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.